Tribunal: TJSP
Processo: 1004528-22.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência, em parte, para declaração de nulidade das cobranças de prêmio de seguro prestamista e da intitulada de "tarifas", com condenação do réu à restituição simples dos valores pagos – Insurgência do réu – Inconsistência – Condições do seguro prestamista, riscos cobertos e valor da indenização não

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência, em parte, para declaração de nulidade das cobranças de prêmio de seguro prestamista e da intitulada de "tarifas", com condenação do réu à restituição simples dos valores pagos – Insurgência do réu – Inconsistência – Condições do seguro prestamista, riscos cobertos e valor da indenização não esclarecidos pela instituição financeira – Cobrança efetuada a título genérico e lacônico de "tarifas", sem explicação dos serviços bancários que foram prestados e que deveriam ser remunerados – Abusividade das disposições – Recurso não provido e majorada a verba honorária.